Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-19.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-19.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE PAULA - CPF: 132.804.901-97 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (APELADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE PAULA - CPF: 132.804.901-97 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (APELANTE), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, POR DESERÇÃO, E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE JOAO BATISTA DE PAULA.

E M E N T A

ementa:
direito do consumidor e direito processual civil. apelação cível. ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. descontos indevidos em benefício previdenciário. ausência de vínculo associativo. pessoa idosa e hipervulnerável. deserção de recurso. valor indenizatório mantido. recurso não conhecido e recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito, proposta por aposentado em face de entidade associativa, em razão de descontos mensais indevidos diretamente em seu benefício previdenciário, sem comprovação de vínculo associativo válido.

2. Sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de vínculo jurídico, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da justiça gratuita, acarreta a deserção do recurso interposto pela associação ré; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da condição de hipervulnerabilidade do autor e da gravidade da conduta.

iii. razões de decidir

4. O recurso interposto pela entidade ré não pode ser conhecido, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal, apesar da intimação específica após indeferimento da gratuidade da justiça, configurando deserção nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC.

5. O recurso do autor não comporta provimento, pois o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é compatível com a gravidade do ilícito, a natureza alimentar da verba atingida, a hipervulnerabilidade do consumidor e os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Câmara.

6. Reconhecida a ausência de vínculo associativo válido, sendo ilegítimos os descontos promovidos, os quais caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação moral, independentemente de prova de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso da associação não conhecido por deserção. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da justiça gratuita acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável, sem comprovação de vínculo associativo válido, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, cujo valor deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência consolidada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO E PENSIONISTA e por João Batista de Paula contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Repetição de Indébito”
(Processo no 1000110-19.2025.8.11.0003), ajuizada por JOÃO BATISTA DE PAULA, ora apelante e também apelado, contra CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO E PENSIONISTA, julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores debitados, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 321208919).

Em suas razões recursais, a apelante Cinaap - Círculo Nacional De Assistência Ao Aposentado E Pensionista requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fulcro nos artigos 98 e seguintes do CPC, artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigo 51 da Lei no 10.741/2003.

No mérito, sustenta que houve a devida filiação do recorrido aos quadros associativos da entidade, com ciência dos benefícios e serviços ofertados, bem como da cobrança correspondente de 2% de seu benefício previdenciário.

Assevera que não houve qualquer ilegalidade nas cobranças, porquanto fundadas em adesão legítima, com respaldo nos artigos 5o, incisos I e XVII, da CF e artigo 54, III, do Código Civil, além do Estatuto Social da entidade. Argumenta pela inexistência de danos morais, afirmando ausência de ato ilícito e dano à honra, bem como pela inexistência do dever de restituir, pois os valores descontados seriam devidos em razão da filiação regularmente contratada.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a demanda ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (cf. Id. no 321208920)

O apelante João Batista De Paula, por sua vez, também interpôs recurso de apelação, requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Fundamenta o pedido na jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, segundo a qual o desconto indevido em proventos de benefício previdenciário gera dano moral “in re ipsa”.

Argumenta que a conduta da apelada é reiterada e sistemática, conforme demonstrado nos valores expressivos recebidos pela entidade a título de descontos em benefícios previdenciários (R$ 9.791.757,21 em março de 2025), sendo necessária a fixação de valor compatível com a gravidade do dano e a capacidade econômica da requerida, de forma a cumprir função reparatória e pedagógica (cf. Id. no 321208923)

Em contrarrazões, ambas as partes pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (cf. Ids. no 321208925 e 321208927).

Conforme certidão, a apelante CINAAP deixou de recolher o preparo recursal no prazo legal, o que acarretou a deserção do recurso (cf. Id. no 331204379).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso do autor é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito, proposta por João Batista de Paula em desfavor de Cinaap – Círculo Nacional de Assistência ao Aposentado e Pensionista, em razão de descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, sem autorização válida ou vínculo associativo legítimo.

Na petição inicial, o autor alegou que jamais solicitou adesão à associação requerida e que os valores subtraídos mensalmente de sua conta corrente comprometeram verba alimentar, configurando conduta ilícita apta a ensejar devolução em dobro e reparação por danos morais, diante de sua condição de idoso e hipervulnerável.

Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do vínculo jurídico entre as partes, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

A CINAAP sustentou a legalidade dos descontos, afirmando que o autor aderiu validamente à entidade, e pugnou pela improcedência dos pedidos. O autor, por sua vez, limitou-se a requerer a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, argumentando que o valor arbitrado seria insuficiente diante da gravidade da conduta e da sua condição de hipervulnerabilidade.

Dito isso, passo à análise do mérito.

O recurso interposto pela CINAAP não comporta conhecimento, uma vez que, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a expressa intimação para efetuar o recolhimento do preparo recursal, a parte permaneceu inerte, incorrendo em deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme certidões constantes dos autos.

Passo à análise do recurso interposto pelo autor.

Com efeito.

A sentença analisou adequadamente a controvérsia posta, assentando que não houve válida contratação entre as partes e que os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário do autor, pessoa idosa e hipervulnerável, foram ilegítimos, violando os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação previsto no inciso III do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, reconheceu-se que a gravação realizada por atendimento telefônico não foi suficiente para demonstrar a manifestação de vontade livre, informada e consciente do autor, tampouco houve prova inequívoca da existência de contrato de filiação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de descontos não autorizados em proventos de aposentadoria, por associações às quais o consumidor não aderiu validamente, constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, os quais são presumidos e independem de demonstração de prejuízo concreto, sobretudo quando atingem verba de natureza alimentar.

Nesse cenário, a situação em análise extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, alcançando a esfera da dignidade e da segurança financeira do consumidor vulnerável, autorizando a fixação de indenização por danos morais.

Contudo, a quantia de R$ 5.000,00 arbitrada pelo juízo de origem mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a natureza da lesão, o caráter pedagógico da sanção e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

O montante fixado a título de dano moral deve, portanto, ser mantido, por refletir de forma equilibrada os critérios compensatórios e sancionador da indenização.

Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, e considerando a sucumbência recursal da parte requerida, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, observado o disposto nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por Cinaap – Círculo Nacional de Assistência ao Aposentado e Pensionista, por deserção, e NEGO PROVIMENTO ao recurso de João Batista de Paula, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025